Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700476-27.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MBR ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: KELY ADRIANA DE ASSIS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 75968274, protocolada pela recorrente, na qual alega equívoco na juntada dos Embargos de Declaração, e requer a substituição da peça processual anteriormente protocolada Recurso Inominado, ID 75542047, pelo arquivo ID 75968275, referente aos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão ID 75037085. É o relatório. Decido. Os presentes Embargos de Declaração, ID 75968275, não reúnem condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto intempestivamente. Os embargos foram opostos em 05/09/2025, fora do prazo porque o Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, ID 75037085, foi prolatado em 13/08/2025, e disponibilizado no DJN do dia 18/08/2025, tido por publicada em 19/08/2025, iniciando-se o prazo em 20/08/2025 (quarta - feira) e encerrando-se no dia 26/08/2025 (terça- feira). No último dia de prazo para oposição de Embargos de Declaração, 26/08/2025, a recorrente, protocolou de modo equivocado peça relativa ao Recurso Inominado anteriormente interposto. É importante salientar que o prazo para interposição de um recurso é peremptório, ou seja, prazo definido por lei, obrigatório e inflexível, não podendo ser modificado pelas partes ou pelo Magistrado. Portanto, indefiro o pedido de substituição da peça processual, formulado por meio da petição ID 75968274. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção do Acórdão prolatado. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem intempestivos. Preclusa a presente decisão, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão ID 75037085, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito